Tribunal: TJPA
Processo: 0013056-62.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013056-62.2016.8.14.0006

APELANTE: LIANE COELHO GARCIA PESSOA, BANCO ABN AMRO REAL S.A.

APELADO: BANCO ABN AMRO REAL S.A., LIANE COELHO GARCIA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/JUNHO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013056-62.2016.8.14.0006.

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

APELANTES/APELADOS:
BANCO ABN AMRO REAL S.A.

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO(A)(S):
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB/RS nº. 18.673)
.

APELANTE/APELADO:
LIANE COELHO GARCIA PESSOA
.

ADVOGADO(A)(S):
ROBERTO APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO (OAB/PA nº. 16.876)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE SEGURADO (MUTUÁRIO). RECUSA INDEVIDA. FATO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA REAL AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. TEMA 706 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DA
ASTREINTES
EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL. IRREVERSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ADEQUAÇÃO. INÉRCIA NA EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO FLAGRANTE E INTENCIONAL DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DE LONGA DURAÇÃO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS DEMANDADAS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I.
Nas demandas de responsabilidade civil por fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

II.
O descumprimento do contrato de seguro, por si só, não constitui causa determinante para abalo moral ou psicológico, representando apenas mero dissabor. A recusa de cobertura do seguro prestamista, ainda que injustificada, configura mera inobservância do contrato e, em regra, não gera danos morais, pois inexistente afronta aos direitos de personalidade. Precedentes do STJ.

III.
No caso específico, ausente qualquer comprovação de efetivo abalo psicológico, constrangimento impróprio ou ofensa à honra sofridos pela consumidora.

IV.
A respeito da multa cominatória, a Segunda Seção do STJ, através da edição do tema 706, definiu, em recurso especial repetitivo, que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
Assim sendo, é possível a revisão da incidência das multas.

V.
No âmbito dos poderes do juiz, o CPC/15 trouxe relevante disposição legal que autoriza o julgador a adotar medida coercitivas típicas e atípicas aptas a concretizar o mandamento judicial e, por conseguinte, garantir o princípio da efetividade do processo. A teor do art. 139, IV, do CPC, entende-se por superado o antigo entendimento jurisprudencial que afirmava a impossibilidade de imposição de multa cominatória (astreintes) nas ações cujo objeto se relacionasse com uma obrigação de pagar. Portanto, a partir do CPC/15 é admissível a fixação de multa cominatória para fins de coerção do devedor ao cumprimento de obrigação de pagar.

VI.
A multa cominatória, propriamente dita, tem por finalidade forçar o devedor à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência. A definição de proporcionalidade e razoabilidade da
astreintes
não se liga exclusivamente ao critério comparativo ao valor da obrigação principal

VII.
O descumprimento flagrante e intencional dos reiterados mandamentos judiciais proferidos no processo perdurou por mais de 40 (quarenta) meses e apenas efetivou a obrigação contratual em virtude do bloqueio de valores determinado na sentença. Desta forma, além de afetar negativamente as despesas mensais da autora, a recusa indevida à abatimento do saldo devedor impediu qualquer possibilidade de quitação antecipada do financiamento e consequente aquisição da propriedade.

VIII.
Nesse aspecto, embora caracterizada a renitência manifesta dos fornecedores, em relação ao valor da multa determinada na hipótese dos autos, assinala-se que para observância da razoabilidade, faz-se necessário o seu redimensionamento. Portanto, a fim de consagrar a razoabilidade, redefine-se a multa em razão do descumprimento da medida deferida na tutela provisória de urgência, estabelecendo-se o valor correspondente à R$-2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por cada mês de atraso na efetivação da amortização do saldo de devedor do contrato, compreendendo o período de 28/9/2016 à 19/2/2021, totalizando o montante final de R$145.600,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), a título de astreintes.

IX.
Apelação da Autora conhecida e desprovida. Apelação das demandadas conhecida e parcialmente provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação de

LIANE COELHO GARCIA PESSOA, e,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de BANCO ABN AMRO REAL S.A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
,
no sentido de reformar em parte a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
,
bem como reduzir o valor da multa cominatória para o montante de R$ 145.600,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), e manter os demais termos do
decisum,
e da
da reforma operada na sentença, necessário se faz a redistribuição dos consectários da condenação, reconhecendo-se a sucumbência recíproca, na forma do art. 85, §2º c/c art. 86, ambos do CPC, e condenar a autora ao pagamento de 6% (seis por cento) do valor das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes calculados sobre o proveito econômico das apelantes decorrente da redução da condenação ora efetivada, resguardada eventual suspensão de exigibilidade por conta de gratuidade de justiça deferida, em contrapartida, condeno as demandadas, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e 14% de honorários de sucumbência, fixados sobre o valor da condenação
,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria de Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos catorzes (14) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013056-62.2016.8.14.0006.

COMARCA:
ANANINDEUA / PA.

APELANTES/APELADOS:
BANCO ABN AMRO REAL S.A

ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A

ADVOGADO(A)(S):
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH (OAB/RS nº. 18.673)

APELANTE/APELADO:
LIANE COELHO GARCIA PESSOA

ADVOGADO(A)(S):
ROBERTO APOLINÁRIO DE SOUZA CARDOSO (OAB/PA nº. 16.876)

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL

interpostos por
BANCO ABN AMRO REAL S.A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A e por LIANE COELHO GARCIA PESSOA,
nos autos de Ação de Indenização Securitária, em razão dos respectivos inconformismos com sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/Pa,
que julgou procedente os pedidos para condenar solidariamente as Apelantes à indenização por danos materiais correspondentes ao percentual de

43,36% (quarenta e três ponto trinta e seis por cento pontos percentuais) em valor a ser calculado no valor atual da parcela com correção pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar de desde o dia do sinistro ocorrido a contar de 17/02/2016, e, indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cujo valor deve ser corrigido pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas, acrescidos de juros de 1% ao mês, com capitalização anual, a contar da data desta sentença, bem como confirmar a tutela provisória de urgência e aplicar a multa cominatória por descumprimento no valor de R$ 229.564,59 (duzentos e vinte e nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais cinquenta e nove centavos), através de bloqueio judicial no SISBAJUD (Id. 4982452)

Nas
razões recursais
(Id.

4982459), as Apelantes
por
BANCO ABN AMRO REAL S.A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
objetivam a reforma da sentença. Alegam, em síntese, que o descumprimento da determinação judicial objeto da tutela provisória de urgência, deferida no curso da ação, consistiria em obrigação de fazer impossível, dada sua natureza satisfativa e irreversível, e, portanto, não seria cabível a aplicação da multa cominatória. Além disso, subsidiariamente, afirmam que a multa cominatória fixada pelo juízo
a quo
restaria excessiva, de modo que seria adequado sua redução, na forma do art. 537, §1º, do CPC, a fim de seja observada a razoabilidade.

Aduzem, outrossim, a inexistência de danos morais sofridos pela Autora, visto a ausência de comprovação de abalo psicológico, bem como que tal compensação não poderia restar baseada no descumprimento da tutela de urgência, sob pena de
bis in idem.

Nas
razões recursais
(Id.

4982467), a Apelante
LIANE COELHO GARCIA PESSOA
pretende a reforma parcial da sentença. Sustenta, em suma, a majoração do valor da indenização por danos morais, considerando que as demandadas deixaram de efetuar a cobertura securitária por mais de 5 (cinco) anos, descumprido a obrigação contratual e a determinação judicial, o que resultou graves constrangimentos e abalos psicológicos sofridos pela Autora.

Consta contrarrazões das Rés BANCO ABN AMRO REAL e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A

(Id. 4982471)
,
bem como contrarrazões apresentadas pela Autora (Id. 4982473).

Conclusos os autos eletrônicos foi proferido despacho de Id.

4986950, a fim de determinar a juntada de relatório de conta das custas de preparo do apelo manejado pelas demandadas; diligência devidamente cumprida, conforme Id. 5022638.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. SEGURO PRESTAMISTA. MORTE SEGURADO (MUTUÁRIO). RECUSA INDEVIDA. FATO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NEGATIVA DE COBERTURA E REDUÇÃO PROPORCIONAL DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. MERO DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA REAL AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA. PRECLUSÃO. TEMA 706 DO STJ. INOCORRÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DA
ASTREINTES
EM OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SUPERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SUPOSTA IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL. IRREVERSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. ADEQUAÇÃO. INÉRCIA NA EFETIVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO FLAGRANTE E INTENCIONAL DA ORDEM JUDICIAL. RENITÊNCIA DE LONGA DURAÇÃO. VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. PARÂMETROS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DAS DEMANDADAS CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

I.

Nas demandas de responsabilidade civil por fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito. Precedentes do STJ.

II.

O descumprimento do contrato de seguro, por si só, não constitui causa determinante para abalo moral ou psicológico, representando apenas mero dissabor. A recusa de cobertura do seguro prestamista, ainda que injustificada, configura mera inobservância do contrato e, em regra, não gera danos morais, pois inexistente afronta aos direitos de personalidade. Precedentes do STJ.

III.

No caso específico, ausente qualquer comprovação de efetivo abalo psicológico, constrangimento impróprio ou ofensa à honra sofridos pela consumidora.

IV.

A respeito da multa cominatória, a Segunda Seção do STJ, através da edição do tema 706, definiu, em recurso especial repetitivo, que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.
Assim sendo, é possível a revisão da incidência das multa.

V.

No âmbito dos poderes do juiz, o CPC/15 trouxe relevante disposição legal que autoriza o julgador a adotar medida coercitivas típicas e atípicas aptas a concretizar o mandamento judicial e, por conseguinte, garantir o princípio da efetividade do processo. A teor do art. 139, IV, do CPC, entende-se por superado o antigo entendimento jurisprudencial que afirmava a impossibilidade de imposição de multa cominatória (astreintes) nas ações cujo objeto se relacionasse com uma obrigação de pagar. Portanto, a partir do CPC/15 é admissível a fixação de multa cominatória para fins de coerção do devedor ao cumprimento de obrigação de pagar.

VI.

A multa cominatória, propriamente dita, tem por finalidade forçar o devedor à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência. A definição de proporcionalidade e razoabilidade da
astreintes
não se liga exclusivamente ao critério comparativo ao valor da obrigação principal

VII.

O descumprimento flagrante e intencional dos reiterados mandamentos judiciais proferidos no processo perdurou por mais de 40 (quarenta) meses e apenas efetivou a obrigação contratual em virtude do bloqueio de valores determinado na sentença. Desta forma, além de afetar negativamente as despesas mensais da autora, a recusa indevida à abatimento do saldo devedor impediu qualquer possibilidade de quitação antecipada do financiamento e consequente aquisição da propriedade.

VIII.

Nesse aspecto, embora caracterizada a renitência manifesta dos fornecedores, em relação ao valor da multa determinada na hipótese dos autos, assinala-se que para observância da razoabilidade, faz-se necessário o seu redimensionamento. Portanto, a fim de consagrar a razoabilidade, redefine-se a multa em razão do descumprimento da medida deferida na tutela provisória de urgência, estabelecendo-se o valor correspondente à R$-2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) por cada mês de atraso na efetivação da amortização do saldo de devedor do contrato, compreendendo o período de 28/9/2016 à 19/2/2021, totalizando o montante final de R$145.600,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), a título de astreintes.

IX.

Apelação da Autora conhecida e desprovida. Apelação das demandadas conhecida e parcialmente provida.

Do juízo de admissibilidade recursal, constato que ambos os recursos (Id.

4982467 e
4982459) preenchem os requisitos objetivos e subjetivos, razão pela qual
conheço
dos apelos.

Em razão do efeito devolutivo, dos limites objetivos de cada recurso e do ponto de interseção (dano moral e sua valoração) de ambas as impugnações recursais, apresenta-se a fundamentação de forma tópica, de acordo com os capítulos da sentença devidamente atacados.

Da indenização por danos morais.

Primeiramente, os apelos das partes infirmam a sentença a respeito da existência do dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais e em relação ao valor fixado a título de compensação.

De antemão, a fim de delimitar o enquadramento jurídico da demanda, considero legítimo ressaltar – em reforço aos fundamentos da sentença – que, na espécie, se cuida de relação de consumo. A rigor, visualiza-se no caso os elementos consumidor, fornecedor e prestação de serviço, na forma do arts. 2º e 3º, §2º, do CDC.

Nesse contexto de aplicação das normas protetivas do consumidor, percebo que a demanda tem como causa de pedir e pedido a configuração de acidente de consumo, isto é, um defeito na prestação do serviço de cobertura securitária vinculada à contrato de mútuo imobiliário que seria capaz de gerar prejuízo de ordem patrimonial e/ou moral. Significa dizer que o caso trata de um
fato do serviço
, conforme previsto no art. 14, do CDC. Este dispositivo define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a responsabilidade civil objetiva, de modo a obrigar apenas perquirição da conduta, do dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa ou dolo.

A propósito, pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova
ope legis
e independente de manifestação judicial a respeito.

A confirmar tal entendimento, colaciono precedentes do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL.

1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC.
Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).
4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido.

(REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FATO DO PRODUTO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. NÃO ACIONAMENTO DE AIRBAGS. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO COMPROVADA POR PROVA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE INAPTIDÃO DO PERITO. PRECLUSÃO.
REGRAS DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
. IRRELEVÂNCIA. JULGADO APOIADO EM PROVA PERICIAL ROBUSTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Em se tratando de nulidade relativa, nos termos do art. 245 do CPC, deve ela ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos. Assim, diante da inércia do interessado quanto à nomeação do perito, opera-se a preclusão do direito de arguir sua incapacidade técnica.
2. Diferentemente do comando contido no art. 6º, inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova "a critério do juiz", quando for verossímil a alegação ou hipossuficiente a parte, o § 3º, do art.

12, preestabelece - de forma objetiva e independentemente da manifestação do magistrado -, a distribuição da carga probatória em desfavor do fornecedor, que "só não será responsabilizado se provar: I - que não colocou o produto no mercado; II - que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste; III- a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro". É a diferenciação já clássica na doutrina e na jurisprudência entre a inversão ope judicis (art. 6º, inciso VIII, do CDC) e inversão ope legis (arts.
12, § 3º, e art. 14, § 3º, do CDC). Precedente da Segunda Seção. 3. No caso concreto, todavia, mostra-se irrelevante a alegação acerca do ônus da prova, uma vez que a solução a que chegou o Tribunal a quo não se apoiou na mencionada técnica, mas sim efetivamente nas provas carreadas aos autos. A improcedência do pedido indenizatório decorreu essencialmente da prova pericial produzida em Juízo, sob a vigilância de assistentes nomeados por autor e réu, prova essa que chegou à conclusão de que a colisão do veículo dirigido pelo consumidor não fora frontal e que, para aquela situação, não era mesmo caso de abertura do sistema de airbags. 4. De fato, a despeito de a causa de pedir apontar para hipótese em que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, este se desincumbiu do ônus que lhe cabia, tendo sido provado que, "embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexist[iu]", nos termos do art. 12, § 3º, inciso II, do CDC. Tendo sido essa a conclusão a que chegou o Tribunal a quo, a reversão do julgado demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.

(REsp 1095271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 05/03/2013)

Desta forma, quando se está a falar de fato do produto ou fato do serviço, tem-se hipótese legal e automática de inversão do ônus da prova do afastamento da responsabilidade civil, recaindo tal ônus ao fornecedor do produto ou do serviço.

Na hipótese dos autos, acerca dos elementos da responsabilidade civil objetiva percebe-se que: i) a omissão das fornecedoras do serviço, consubstanciada na
recusa indevida de cobertura
de seguro prestamista, caracteriza ato ilícito decorrente do descumprimento das cláusulas contratuais; e, ii) a recusa indevida resultou (nexo de causalidade)
em prejuízos de ordem material
, posto que a não efetivação da cobertura do seguro fez com que a Autora se responsabilizasse direta e mensalmente pelo pagamento do
valor integral
das parcelas do financiamento imobiliário.

No entanto, nada obstante a existência conduta ilícita e de nexo de causalidade de prejuízos patrimoniais,
entende-se que o efetivo dano moral não resta perfeitamente verificado no caso dos autos.

Observa-se, da cronologia dos fatos, que: i) a autora e seu cônjuge celebraram com a instituição bancária, na data de 12/3/2009, contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária (Id. 4982429, pág. 15/21 e Id. 4982430), no qual foi concedido o financiamento de R$61.000,00 (sessenta e um mil reais), sendo que o pagamento do mútuo se daria através de 240 parcelas mensais
(20 anos)
; ii)
este contrato continha pacto adjeto relacionado à seguro prestamista
, conforme verificado na cláusula oitava, parágrafo segundo e cláusulas décima segunda e décima terceira, parágrafo único, para incidência na hipótese de morte ou invalidez permanente de um dos consumidores (mutuários); iii) na data de
17/2/2016 ocorreu o falecimento do codevedor FRANK WILLIAM TEIXEIRA PESSOA, marido da autora;
e,

iv) em 12/4/2016, a seguradora vinculada ao seguro prestamista do contrato de financiamento
informa a recusa da cobertura securitária, não reconhecendo o direito à indenização do seguro contratua
l (Id. 4982429, pág. 12).

Assim, tem-se que desde março/2016, ou mais precisamente a partir da octogésima terceira parcela do contrato de financiamento imobiliário, a Autora teve que adimplir a integralidade do valor das parcelas, considerando o não abatimento decorrente do seguro prestamista.

Contudo, é de se compreender que o descumprimento do contrato, por si só, não constitui fator de determinação de abalo moral ou psicológico. Em outras palavras, o fato de recusa de cobertura do seguro configurar inobservância do contrato celebrado entre as partes não faz surgir ofensa manifesta aos direitos de personalidade da Autora.

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a negativa de cobertura securitária, em regra, não gera dano moral pelo simples descumprimento do contrato, conforme demonstram os arestos seguintes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE INVALIDEZ. VALOR INDENIZATÓRIO. RECUSA DE PAGAMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE
. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem examinou os fatos e as provas dos autos para concluir que o recorrente não faz jus aos valores indenizatórios do seguro nos termos pretendidos na inicial e que não há danos morais a serem indenizados. Alterar tal entendimento é inviável em recurso especial, pois demandaria rever fatos e provas dos autos.
3. A mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1113732/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 09/10/2017)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RECUSA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados.

2. No caso dos autos, a Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, constatou que, embora devido o pagamento do seguro de vida, não ficou configurada nenhuma circunstância fática que tenha agravado a situação da autora, não sendo o caso de reconhecer o direito a indenização por danos morais. 3. Infirmar as conclusões do julgado, alterando as premissas fáticas nele delineadas para reconhecer a configuração dos danos morais pleiteados, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

No mesmo sentido: REsp 839.123/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 15/12/2009; AgInt no AgRg no AREsp 742.861/BA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 01/12/2016; e, REsp 338.162/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2001, DJ 18/02/2002, p. 459.

Tal entendimento não destoa na jurisprudência dos Tribunais de Justiça em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO PRESTAMISTA.
DOENÇA PREEXISTENTE. EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO DO SEGURA­DO NÃO EXIGIDOS PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CONTRATANTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. Não se admite a tese de doença preexistente como negativa do pagamento de seguro prestamista, quando a seguradora não exigiu a realização de exame prévio pelo segurado, embolsando o valor do prêmio, deixando de comprovar a ma­nifesta má-fé do mesmo (Súmulas nºs 609/STJ e 14/TJGO). 2. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. A correção monetária incide desde a data da celebração do contrato de se­guro até o dia do efetivo pagamento da indeni­zação, pois a apólice deve refletir o valor con­tratado atualizado. 3. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. O dano material deve ser efetivamente comprovado, devendo o seu quantum ser individualizado com a juntada dos do­cumentos correspondentes ao prejuízo anun­ciado, o que não ocorreu no presente caso, ra­zão pela qual escorreito a negativa do referido pleito.
4. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO OFENSOR DE DIREITOS DA PERSONALIDADE DOS POSTULANTES. Não há falar em condenação da parte ré em indeni­zação por danos morais, haja vista que o mero descumprimento do contrato, ante a recusa ad­ministrativa de pagamento securitário não ocasionou aos autores lesão a direitos de personalidade
. 5. ÔNUS SUCUMBENCIAIS PRO RA­TA MANTIDOS. Sendo os autores e a ré ven­cedores e vencidos em proporções iguais na lide, entremostra-se correta a distribuição pro rata entre eles dos ônus sucumbenciais (50% para cada). 6. HONORÁRIOS ADVOCATÍ­CIOS. FIXAÇÃO SOBRE PERCENTUAL CONDENATÓRIO. Existindo uma condenação imposta à seguradora ré, decorrente da cobran­ça admitida, tenho que o valor dos honorários devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) deste montante, à luz do artigo 85, §2º, do CPC, o que nada interfere na distribuição da sucumbência, que, como outrora ponderado, foi acertada em 50% para cada um dos litigantes. 1ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DES­PROVIDA. 2ª APELAÇÃO CÍVEL CONHECI­DA E PARCIALMENTE PROVIDA.”

(
TJGO
, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - Recursos -Apelação Cível 0375605-68.2016.8.09.0137, Rel. Des(a). SANDRA REGINA TEODORO REIS, 6ª Câmara Cível, julgado em 19/04/2021, DJe de 19/04/2021)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SEGURO PRESTAMISTA - FALECIMENTO DO SEGURADO - QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR
- NECESSIDADE - SALDO REMANESCENTE - DISPONIBILIZAÇÃO AOS HERDEIROS - PREVISÃO CONTRATUAL - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANO MORAL - NÃO COMPROVAÇÃO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.

-
O seguro prestamista tem por objetivo garantir o pagamento das dívidas assumidas pelo segurado, decorrentes de operações de crédito, no caso de ocorrer o sinistro previsto no contrato, comumente morte, invalidez total e desemprego involuntário
. -
Havendo previsão contratual de que os herdeiros do segurado são segundos beneficiários, caso haja saldo remanescente depois de quitada a dívida do segurado, deve a seguradora disponibilizar aos beneficiários o valor residual
. - O dano moral caracteriza-se, em regra, pela violação aos direitos da personalidade, sendo a dor, humilhação, angústia ou sofrimento em si do indivíduo meras consequências da violação a um bem jurídico tutelado.
-
O mero descumprimento contratual, em regra, não enseja dano moral. Não havendo, no caso concreto, peculiaridades que comprovem que a recusa ao pagamento da indenização securitária tenha ofendido direito da personalidade da parte, extrapolando os aborrecimentos comuns da vida em sociedade, não há que se falar em reparação por danos morai
s.” (
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.19.094980-0/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/0019, publicação da súmula em 28/11/2019)

“Apelação.
Ação de cobrança de cobertura de seguro prestamista, vinculado a contrato de financiamento de automóvel
, em razão de desemprego involuntário do segurado, c.c. pedido de indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da financiadora do veículo, da corretora de seguros e da parte autora. 1. Ilegitimidade passiva. Inocorrência. Corrés responsáveis pelo financiamento do veículo e pela indicação da seguradora. Incidência da teoria da aparência, a proteger a parte vulnerável de relação regida pelo direito consumerista. Corrés inserem-se na cadeia de fornecimento de serviços, que abrangem, para efeitos de proteção pela legislação consumerista, atividades bancárias, financeiras, de crédito e securitária, e por isso devem respondem por defeito na prestação do serviço. 2. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pedido prejudicado, considerando o julgamento do próprio mérito 3. Impugnação da justiça gratuita. Cabe ao impugnante demonstrar a alteração da situação econômica do beneficiado, ônus do qual a corré não se desincumbiu. 4. Desemprego involuntário. Recusa da indenização de seguro prestamista vinculado à financiamento de veículo. Descabimento. Pedido de cobertura, porém, que não tem a abrangência pretendida pelo segurado. Cláusulas contratuais dotadas de clareza, no sentido de que, após o desemprego, o segurado continua responsável pelo pagamento das prestações do financiamento por mais 31 dias, quando então a seguradora estaria obrigada ao pagamento de até 4 parcelas, sem considerar parcelas em atraso e encargos, no limite de R$ 5.000,00 por parcela. A cobertura vigora durante o desemprego involuntário, de modo que se o segurado retorna ao trabalho não se configura a hipótese de incidência da disposição contratual. A disposição acerca do pagamento de até 4 parcelas, no limite de R$ 5.000,00, refere-se, obviamente, à parcela do financiamento, pois trata-se de um seguro prestamista vinculado a financiamento, e não a alguma espécie de seguro-desemprego. 5
. Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em razão do descumprimento de contato é mero aborrecimento, cuja reparação é alcançada pela determinação judicial para adimplemento, não configurando ofensa a direito da personalidade. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça.
6. Sentença de parcial procedência mantida. Recursos desprovidos.”

(
TJSP
; Apelação Cível 1015840-74.2019.8.26.0161; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020)

Apesar de indevida a recusa, do tempo de duração desta e do próprio descumprimento do contrato de seguro prestamista, já que os negócios jurídicos são celebrados para serem efetivados, resta inviável a condenação dos fornecedores pela compensação de danos extrapatrimoniais, já que não caracterizado ou evidenciado na hipótese dos autos qualquer abalo psicológico, constrangimento manifesto ou ofensa de máxima prejudicialidade aos direitos de personalidade da Autora.

A recusa indevida de pagamento da indenização securitária, por si só, caracteriza tão somente descumprimento do contrato, repercutindo em mero aborrecimento, razão pela qual se deve reconhecer a improcedência do pleito de dano extrapatrimonial.

Nesse contexto, reconhecendo-se a ausência de efetiva comprovação de dano moral, a impugnação veiculada na apelação da Autora é atingida por decorrência lógica. Se inexistente os danos morais, descabe reavaliar o
quantum
indenizatório a esse título, logo, tem-se incabível o pedido de majoração dos danos morais.

Da incidência da Multa Cominatória

O segundo ponto que se questiona é a incidência da multa cominatória fixada pelo juízo
a quo,
em virtude do descumprimento da determinação judicial de efetivação do abatimento proporcional de 43,36% das parcelas do financiamento, em decorrência da cobertura do seguro face o falecimento de codevedor, sendo que tal
astreintes
alcançaria a soma aproximada de R$ 229.564,59 (duzentos e vinte e nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais cinquenta e nove centavos).

Cabe, inicialmente, assinalar que, de acordo com o Tema 706, criado pela Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Repetitivo nº. 1.333.988/SP:
“A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”.

Assim sendo, em razão do precedente e mesmo com supedâneo no art. 537, §1º, do CPC, mostra-se plenamente possível a revisão ou reformulação da multa cominatória em qualquer momento do processo de conhecimento e até mesmo na fase executiva.

Sobre a sua adequação, é se de ressaltar que, após o advento do atual Código de Processo Civil, a multa cominatória, enquanto mecanismo coercitivo para o cumprimento da determinação judicial, não pode ser analisada exclusivamente sob a previsão do citado art. 537, §1º, do CPC.

Isso porque, o NCPC, a fim de consagrar maximamente o cumprimento das decisões judiciais e, por conseguinte, garantir a efetividade do processo, preceitua novo poder ao juiz quando estabelece, em seu art. 139, IV, que:

Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV - determinar
todas

as medidas
indutivas,
coercitivas
, mandamentais ou sub-rogatórias
necessárias
para
assegurar o cumprimento de ordem judicial
,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
;

A teor desta regra específica,
entende-se por superado o antigo entendimento jurisprudencial que afirmava a impossibilidade de imposição de multa cominatória nas ações cujo objeto se relacionasse apenas com uma obrigação de pagar
(
v.g.
AgInt no REsp 1728047/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 21/08/2019
).

Significa dizer que, a partir da interpretação teleológica do art. 139, IV, do CPC, orientada pelo princípio da efetividade do processo,
torna-se plenamente cabível e possível a determinação de multa cominatória para fins de
coerção do devedor ao cumprimento de obrigação de pagar.
Assim, para fins de cominação de
astreintes
resta necessário a compreensão harmonizada do art. 139, IV c/c art. 537, ambos do CPC, inclusive para justificar a aplicação de multa em razão de descumprimento de obrigação pecuniária.

A ideia do legislador positivo foi estender aos processos que possuam objeto uma obrigação de pagar a fixação de multa cominatória, enquanto eficiente meio coercitivo capazes de compelir o devedor a efetuar tal pagamento.

Destarte, ainda que o objeto da presente demanda consista em obrigação de pagar, se mostra viável a imposição de medida coercitiva típica consubstanciada em multa cominatória pelo descumprimento da obrigação contratual.

Em relação à alegação de impossibilidade de cumprimento da medida imposta em tutela provisória de urgência, considera-se de todo insubsistente tal afirmação. Ora, diante das condições econômicas e do notório
desenvolvimento tecnológico dos sistemas informacionais de que dispõem os fornecedores (Banco e Seguradora),
chega a ser risível a tese de que não poderiam realizar concretamente a medida determinada na decisão de tutela provisória de urgência, proferida pelo juízo
a quo
.

A medida de abatimento proporcional do saldo devedor das parcelas do financiamento não consistia em medida impossível aos fornecedores e sua natureza satisfativa também não justifica qualquer renitência das fornecedoras em realiza o devido desconto. Nada havia de irreversível na determinação judicial de abatimento do saldo devedor do financiamento, o prejuízo decorrente da medida em caso de eventual improcedência da ação, poderia ser revertido com o simples recálculo e majoração das parcelas restantes do contrato de financiamento, com o respectivo repasse ao titular do crédito. Na verdade, a determinação judicial não foi cumprida por mera liberalidade, ou seja, porque não houve vontade de cumprir.

A multa cominatória, propriamente dita, tem por finalidade constranger o devedor a adotar um comportamento tendente à implementação da obrigação e não servir de compensação pela deliberada inadimplência.

A rigor, a recalcitrância da parte fica evidenciada na cronologia desse processo: i) no dia
28/9/2016
, a instituição bancária foi citada e intimada pessoalmente da decisão que havia concedido tutela provisória de urgência para efetuar o abatimento proporcional das parcelas do financiamento (Id. 4982431, pág. 10); ii)
em
12/12/2016
, a Autora informa que, embora intimado da decisão judicial o Réu BANCO ABN AMRO REAL S.A não teria cumprido a determinação judicial
; iii) em decisão proferida em
18/4/2017
, o juízo
a quo,
tendo em vista que ainda não existia a fixação de multa coercitiva, determina o regular cumprimento da ordem judicial,
sob pena de
astreintes
no valor 10 (dez) vezes o valor da parcela (Id. 4982433), sendo o banco pessoalmente intimado desta decisão
; iv) em audiência de conciliação, datada de
7/11/2017,
a autora reitera que o banco não cumpria a determinação judicial (Id. 4982433, pág. 9/11); v) em
8/4/2019,
novamente a autora avisa nos autos o total descumprimento da determinação judicial (Id. 4982442, pág. 2/4), sendo que o juízo determina a intimação do réu para manifestação acerca do cumprimento da medida (Id. 4982443, pág. 2); vi) na petição de Id. 4982444, protocolizada em
18/11/2019,
o
banco réu admite que até aquela data não cumpriu a decisão judicial
, ressaltando a suposta impossibilidade de implementação prática, o prejuízo decorrente da imposição e a necessidade de fixação de limite para multa, a fim de evitar enriquecimento sem causa da autora; vii) conforme petição de Id. 4982447, protocolizada em
1/12/2020
, a Autora informa mais uma vez que não houve o cumprimento da tutela provisória de urgência por parte da demandada, pleiteando a atualização do valores da multa cominatória e o bloqueio judicial; vii) o banco demandado apresenta petição em
3/12/2020
, porém, não comprova o cumprimento da medida determinada pelo juízo; ix) na data de
1/2/2021
sobrevêm a sentença com a confirmação da antecipação de tutela deferida nos autos e proceder o bloqueio no SISBAJUD do valor de R$ 229.564,59 (duzentos e vinte e nove mil quinhentos e sessenta e quatro reais cinquenta e nove centavos); x) em petição de Id. 4982456, datada de
10/2/2021
, os Apelantes apresentam seguro garantia judicial, a fim de que a penhora decorrente de bloqueio judicial seja substituída; e, xi)
apenas nas razões do apelo, as fornecedoras informam que no dia 19/2/2021 promoveram a amortização do saldo devedor no percentual de 43, 36%, com o devido resgate do seguro.

Como se vê do histórico do processo, a ordem judicial exarada na decisão de tutela provisória de urgência
apenas
foi efetivada pelos ora Apelantes na data de
19/2/2021
. Somente depois da sentença houve o devido cumprimento da determinação judicial de tutela provisória de urgência.

É nítida a recalcitrância dos fornecedores durante quase todo andamento do processo, sendo que só a sentença confirmatória fez surgir uma mínima disposição para cumprir a determinação de abatimento proporcional da parcela do financiamento imobiliário no âmbito da relação contratual
.
O intencional descumprimento da decisão judicial perdurou por mais de 4 (quatro) anos.

Trata-se de estratégia típica de
descumprimento flagrante e intencional dos mandamentos judiciais, reiterado mês a mês,
caracterizado quando o devedor deliberadamente mantém-se inerte,
apostando
na possível e futura redução da multa cominatória. Nesses casos, o devedor avalia tão somente os fatores econômicos do processo e conclui que, diante da possível alteração futura da decisão de medida de urgência, é mais vantajoso o não cumprimento da ordem judicial.

Com efeito, dado o descumprimento, a Autora continuou a pagar a integralidade das parcelas do financiamento desde o falecimento de cônjuge até fevereiro/2021, ante a inércia quanto a cobertura securitária com o devido abatimento proporcional de 43,36% sobre as parcelas do saldo devedor.

No âmbito do STJ, há precedente emblemático que enuncia que a definição de proporcionalidade e razoabilidade da
astreintes
não se liga exclusivamente ao critério comparativo ao valor da obrigação principal
, conforme se extrai da ementa abaixo:

RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES BLOQUEADOS. BACEN-JUD. TRANSFERÊNCIA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes.
3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. 4.
. Razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória aplicada em virtude do descumprimento, por 280 (duzentos e oitenta) dias, da ordem judicial de transferência de numerário bloqueado via BacenJus.
5. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que, para nela não incidir, basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial.
Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. O descumprimento de uma ordem judicial que determina a transferência de numerário bloqueado via Bacen-Jud para uma conta do juízo, além de configurar crime tipificado no art. 330 do Código Penal, constitui ato atentatório à dignidade da Justiça, a teor do disposto nos arts. 600 do CPC/1973 e 774 do CPC/2015. 9
. Hipótese em que a desobediência à ordem judicial foi ainda agravada pelos seguintes fatores: a) a recalcitrância perdurou por 280 (duzentos e oitenta) dias; b) a instituição financeira apenada atuou de forma a obstar a efetividade de execução proposta contra empresa do seu próprio grupo econômico; c) a simples transferência de numerário entre contas-correntes não apresenta nenhuma dificuldade de ordem técnica ou operacional a justificar a exasperação do prazo de 24 (vinte e quatro) horas concedido pelo juízo e d) não foram apresentados motivos plausíveis para o descumprimento da ordem judicial, senão que a instituição financeira confiava no afastamento da multa ou na sua redução por esta Corte Superior. 10. Admitir que a multa fixada em decorrência do descumprimento de uma ordem de transferência de numerário seja, em toda e qualquer hipótese, limitada ao valor da obrigação é conferir à instituição financeira livre arbítrio para decidir o que melhor atende aos seus interesses.
11. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. 12. Recurso especial de AUREO HOEFLING DE JESUS provido. 13. Recurso especial do BANCO SANTANDER parcialmente provido.

(REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

Significa dizer que o valor da indenização securitária pleiteada pela consumidora não constitui o único fator determinante para a definição da razoabilidade da
astreintes.
Ainda nessa conformação, objetivando parametrizar o adequado estabelecimento de multa cominatória coercitiva, o STJ também possui julgado que realça os critérios precípuos de arbitramento desta medida coercitiva, cuja ementa elucida:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. ORDEM JUDICIAL DETERMINANDO QUE A RÉ RETIRE GRAVAMES DE VEÍCULO NO DETRAN, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA.
ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO.

1. É verdade que, para a consecução da "tutela específica", entendida essa como a maior coincidência possível entre o resultado da tutela jurisdicional pedida e o cumprimento da obrigação, poderá o juiz determinar as medidas de apoio a que faz menção, de forma exemplificativa, o art. 461, §§ 4º e 5º do CPC/1973,
dentre as quais se destacam as denominadas astreintes, como forma coercitiva de convencimento do obrigado a cumprir a ordem que lhe é imposta.

2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo.

3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss).

4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes. Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente.
5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5° e 6°) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado n° 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, o importe de R$ 408.335,96 a título de astreintes, foge muito da razoabilidade, tendo em conta o valor da obrigação principal (aproximadamente R$ 110.000,00). Levando-se em consideração, ainda, a recalcitrância do devedor e, por outro lado, a possibilidade de o credor ter mitigado o seu prejuízo, assim como poderia o próprio juízo ter adotado outros meios suficientes para o cumprimento da obrigação, é razoável a redução da multa coercitiva para o montante final de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 7. Recurso especial parcialmente provido.

(AgInt no AgRg no AREsp 738.682/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 14/12/2016)

O mencionado precedente do STJ dá os contornos de legitimação da multa cominatória, definindo, segundo a função coercitiva da multa, e de modo objetivo, quais são os fatores de determinação da condição de possibilidade da fixação de
astreintes,
observando-se fundamentalmente as circunstâncias do caso concreto.

Nesse aspecto, embora caracterizada a renitência manifesta dos fornecedores, em relação ao valor da multa determinada na hipótese dos autos, assinala-se que para observância da razoabilidade, faz-se necessário o seu redimensionamento.

De acordo com os critérios apresentados na jurisprudência citada, verifica-se que a obrigação de pagar (indenização do seguro prestamista) o valor aproximado de R$18.000,00, possui relevância considerável. Isso porque, embora não represente valor vultuoso, era inteiramente necessário para Autora, já que, além de poder ter amenizado as suas despesas mensais, possibilitaria manter o adimplemento regular e até mesmo a quitação antecipada do contrato de mútuo, resultando na concretização da aquisição da propriedade do imóvel.

Durante o curso do processo as fornecedoras detiveram
mais de 40 (quarenta) meses
para cumprir a determinação judicial, o que revela a manifesta recalcitrância destas, já que sequer havia recurso da decisão judicial. Além disso, é indiscutível a capacidade econômica das demandadas, bem como suas condições técnicas para efetivação da tutela. Aliás, é curioso notar que após a sentença ter efetivado o bloqueio de valores dos fornecedores, não tardou para que fosse efetivada a cobertura do seguro com o desconto do saldo devedor do contrato de financiamento.

Portanto, a fim de consagrar a razoabilidade, redefine-se a multa em razão do descumprimento da medida deferida na tutela provisória de urgência, estabelecendo-se no valor correspondente à
R$-2.800,00 (dois mil e oitocentos reais)

por cada mês
de atraso na efetivação da amortização do saldo de devedor do contrato, compreendendo o período de
28/9/2016 à 19/2/2021, totalizando o montante final de R$145.600,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), a título de
astreintes
.

Da conclusão.

ASSIM
, nos termos da fundamentação exposta,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação de

LIANE COELHO GARCIA PESSOA, e,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação de BANCO ABN AMRO REAL S.A e ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A
, no sentido de reformar em parte a sentença para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais
,
bem como reduzir o valor da multa cominatória para o montante de R$145.600,00 (cento e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), mantendo-se os demais termos do
decisum.

Dada reforma operada na sentença, necessário se faz a redistribuição dos consectários da condenação, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.

Assim sendo, na forma do art. 85, §2º c/c art. 86, ambos do CPC, condena-se a Autora ao pagamento de 6% (seis por cento) do valor das custas processuais e dos honorários de sucumbência, estes calculados sobre o proveito econômico das Apelantes decorrente da redução da condenação ora efetivada, resguardada eventual suspensão de exigibilidade por conta de gratuidade de justiça deferida.

Em contrapartida, condeno as demandadas, ora Apelantes, ao pagamento das custas processuais e 14% de honorários de sucumbência, fixados sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 14 de junho de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2021